Tribunal: TJDFT
Processo: 0033449-98.2015.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0033449-98.2015.8.07.0018 RECORRENTE: LINA PEREIRA DE SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO APELO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ART. 932, III, CPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NEXO DE CAUSALIDADE AFASTADO. APELAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES DE FATO DISSOCIADAS DA DECISÃO IMPUGNADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. É inepto o apelo que deixa de apresentar os fundamentos de fato e de direito ou que os trazem totalmente desconectados da sentença, impedindo a correta verificação dos limites da irresignação (princípio da dialeticidade). 2. Incumbe à parte recorrente expor as razões do inconformismo e estas, por questão de lógica, só podem referir-se ao contido na decisão vergastada. Ou seja, é imprescindível que sejam explanados os fundamentos de fato e de direito capazes de, em tese, conduzir à reforma do julgado, e o pedido de nova decisão. 3. In casu, o recorrente apresentou argumentos genéricos na apelação, reiterando todos os temas desenvolvidos na petição inicial e nas alegações finais, sem confrontar, especificamente, os fundamentos de fato e de direito da sentença recorrida, nem relacionar os elementos de prova produzidos nos autos, os quais, indubitavelmente, revelam a improcedência da pretensão indenizatória, pois afasta o nexo de causalidade entre a prestação do serviço de saúde pelo ente público e os danos relatados. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. A recorrente alega violação ao artigo 1.010 do Código de Processo Civil, asseverando equivocada exegese conferida pelo acórdão combatido acerca da observância da dialeticidade recursal. Afirma, assim, cabível a apelação interposta, não havendo que se falar em inépcia no aludido recurso. No aspecto, colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à apontada ofensa ao artigo 1.010 do CPC, e quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, o recurso não ataca ponto central da fundamentação do acórdão recorrido, a saber: “O art. 1.010 do CPC, que trata do princípio da dialeticidade, elenca os requisitos a serem cumpridos pela apelação, dentre os quais está a indicação das razões de fato e de direito que justificariam a reforma da sentença impugnada (incisos II e III), sob pena de não conhecimento do recurso, por ausência de regularidade formal. Assim, não preenchido tal pressuposto, não deverá ser conhecida a apelação, cujas razões fáticas estão dissociadas do que foi decidido pela sentença e que foi comprovado nos autos, uma vez que não apresenta argumentação apta a embasar a pretensão de reforma do julgado. (...) No caso em análise, o apelo não indica as razões de fato que, efetivamente, são capazes de subsidiar o pedido de reforma da sentença.” (grifei) (id 45196358). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “a falta de impugnação a fundamento suficiente para manter, por si só, o acórdão impugnado impede o conhecimento do recurso, na esteira do enunciado 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no AREsp n. 2.181.722/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). O referido veto sumular (enunciado 283 da Súmula do STF) também impede a admissão do recurso lastreado na alínea “c”, do permissivo constitucional, uma vez que não houve, mesmo quanto a eventual dissenso pretoriano, combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido. Já assentou o STJ que “os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial" (AgInt no REsp n. 1.954.797/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 23/3/2022)*. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012